Tribunal: TJDFT
Processo: 0754899-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0754899-61.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: CATHARINA DATIVA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. contra a decisão (ID 256858800) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Brasília/DF, na ação de busca e apreensão convertida em execução de Título Extrajudicial, nos seguintes termos: Nada a prover quanto ao pedido de desconversão da ação de execução em ação de busca e apreensão (ID 256858800), uma vez que este Juízo declinou da competência em favor do Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina – DF. Em suas razões recursais (ID 79412893), a parte agravante sustenta, inicialmente e, o cabimento do agravo com fundamento no art. 1.015 do CPC, defendendo interpretação não taxativa do rol legal, à luz dos princípios da duração razoável do processo e da efetividade. Argumenta que a decisão agravada, ao indeferir a reversão da ação executiva para busca e apreensão, viola tais princípios, pois o bem objeto da garantia fiduciária foi localizado após a conversão, não havendo prática de atos executórios incompatíveis com a medida. A agravante expõe que a ação originária decorre de inadimplemento contratual relativo à Cédula de Crédito Bancário no 000000391052032, que ensejou a propositura da busca e apreensão. Após tentativas frustradas de apreensão, requereu a conversão para execução, indicando novo endereço do devedor. Contudo, o juízo declinou da competência para Planaltina/DF, decisão que reputa equivocada, pois a competência territorial foi fixada com base no endereço constante do contrato, em Brasília, sendo inaplicável a declinação de ofício, conforme art. 43 do CPC e Súmula 33 do STJ. Sustenta que a redistribuição sucessiva a cada novo endereço informado afronta os princípios da cooperação e da celeridade processual. No mérito, defende a possibilidade jurídica da reversão da execução para busca e apreensão, com fundamento no art. 4o do Decreto-Lei 911/69 e no art. 139, IV, do CPC, ressaltando que a conversão não implica renúncia à garantia fiduciária. Invoca precedentes do TJSP e TJMG que admitem a reversão diante da localização do bem, mesmo após a conversão, por inexistência de prejuízo ao executado e em respeito à economia processual. Aduz que a negativa do juízo a quo impede a efetividade da tutela jurisdicional, causando grave prejuízo à recuperação do crédito. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para sustar a eficácia da decisão agravada, e, ao final, sua reforma, determinando-se a desconversão da ação executiva para busca e apreensão, com expedição de novo mandado para o endereço onde o veículo foi localizado. Preparo recolhido no ID 79414696. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação àtutela de urgência,o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Embora sejam relevantes os argumentos trazidos no agravo de instrumento, não verifico a presença de probabilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação. A concessão do efeito suspensivo demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. Percebe-se que o juízo a quo deixou de se pronunciar a respeito do pedido de reversão da ação executiva para busca e apreensão, em razão de ter declinado de sua competência para a Circunscrição de Planaltina. Dessa forma, caberia ao agravante aguardar o recebimento do feito pelo juízo declinado, a fim de que este analise o pedido de reversão para ação de busca e apreensão. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Registro, por fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator